Tribunal: TJSP
Processo: 2163921-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – DESPESAS CONDOMIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra a decisão que determinou a restituição da quantia levantada pelo condomínio credor, ora agravante. Com efeito, inexiste controvérsia sobre a quantia levantada, tratando-se de depósitos espontâneos para quitação do débito, ausente impugnação

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – DESPESAS CONDOMIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra a decisão que determinou a restituição da quantia levantada pelo condomínio credor, ora agravante. Com efeito, inexiste controvérsia sobre a quantia levantada, tratando-se de depósitos espontâneos para quitação do débito, ausente impugnação pela devedora ( agravada ) a tal respeito. Necessidade de afastamento da determinação de devolução dos valores pelo condomínio, ausente risco de prejuízo à parte contrário ou de irreversibilidade da medida. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento provido para afastar a determinação de restituição da quantia aventada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163921-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HABITAT, é agravado BETA 10 INCORPORAÇÃO SPE
LTDA.,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163921-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2163921-09.2020.8.26.0000.
Comarca: Santo André.
08a Vara Cível.
Processo no: 0010485-56.2017.8.26.0554.
Prolator ( a ): Juiz Valéria Longobardi.
Agravante ( s ): Condomínio Edifício Habitat.
Agravado ( s ): Beta 10 Incorporação Limitada.

VOTO No 49.157/2020.--
RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CONDOMÍNIO DESPESAS CONDOMIAIS EM ATRASO
AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Inconformismo contra a decisão que determinou
a restituição da quantia levantada pelo condomínio credor, ora
agravante. Com efeito, inexiste controvérsia sobre a quantia
levantada, tratando-se de depósitos espontâneos para quitação
do débito, ausente impugnação pela devedora ( agravada ) a tal
respeito. Necessidade de afastamento da determinação de
devolução dos valores pelo condomínio, ausente risco de
prejuízo à parte contrário ou de irreversibilidade da medida.
Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento provido
para afastar a determinação de restituição da quantia aventada.

Vistos.
Agravo de Instrumento interposto
em ação de cobrança de despesas condominiais, em fase de
cumprimento de sentença, contra decisão que, diante da decisão
concessiva de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
(2152142-57.2020.8.26.0000) interposto pela executada (agravada),
determinou que o exeqüente (agravante) efetuasse o depósito judicial
dos valores levantados (R$ 13.136,04) no prazo de 48 (quarenta e oito
horas) (folha 290, copiada à folha 40).
Insurge-se o agravante alegando,
em síntese, que: a) os valores que levantou são considerados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163921-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
incontroversos, pois foram objeto de análise quando do julgamento do
AI - 2256398-22.2018, cuja decisão transitou em julgado; b) a decisão
proferida no novo AI (2152142-57.2020) interposto pela executada
(agravada), que suspendeu o levantamento de valores pelo agravante,
referiu-se aos valores controvertidos e não ao valor incontroverso
depositado pela agravada; c) o presente agravo de instrumento deve
ser julgado em conjunto com o AI - 2152142-57.2020, a fim de se
evitar duplicidade de decisões sobre o mesmo tema.
Requer a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e o seu provimento, para que passe a constar na
decisão agravada que a suspensão do levantamento de créditos na
execução restringe-se aos valores controvertidos.
Recurso
processado
com
a
concessão de efeito suspensivo para obstar a ordem de devolução de
valores ( folhas 43/44 ).
Contraminuta acostada às folhas
50/56.
Este é o relatório.
Cuida-se na origem de ação de
cobrança de cotas condominiais em atraso, ora em fase de
cumprimento de sentença ) pela qual a agravante ( executada ) alegou
excesso de execução, pleiteando, em razão disso, a declaração de
quitação do débito.
Negado esse pedido, a devedora
interpôs
recurso
de
agravo
(
processo
número
2152142-57.2020.8.26.0000 ), pelo qual o despacho interlocutório
determinou a suspensão do levantamento a favor do condomínio da
quantia já depositada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163921-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O
condomínio
se
contrapõe
aduzindo que a quantia depositada e levantada é incontroversa, não
pairando dúvidas sobre sua exigibilidade.
Por todo o visto e analisado, a
discórdia travada entre as partes cinge-se a eventual necessidade de
novos depósitos pela devedora, não pairando dúvidas ou discussão
sobre a exigibilidade do montante já depositado, que não é matéria de
impugnação.
Note-se
que
a
própria
contraminuta ofertada apregoa que não há o que se discutir sobre as
quantias já levantadas pela agravante.
Desta forma, é o caso de afastar-
se a determinação de restituição da quantia levantada, ausente
prejuízo à agravada neste tocante ou risco de irreversibilidade da
medida.
Por fim, as demais questões
aventadas, a saber, eventual excesso de execução, devem ser objeto de
análise
perante
o
recuso
de
agravo
número
2152142-57.2020.8.26.0000, a ser julgado conjuntamente.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento para afastar a determinação de
restituição do montante aventado, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR